Tribunal: STF
Processo: ARE 1479846
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de (a) ausência de demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) a parte recorrente interpôs dois REs debatendo a mesma questão, porém esta CORTE firmou entendimento no sentido de que, apresentados dois recursos contra a mesma decisão, fora dos permissivos legais, apenas o primeiro merece ser conhecido, uma vez que configura-se a preclusão consumativa quanto ao segundo; e (c) quanto ao primeiro RE, a decisão que o inadmitiu aplicou a Súmula 286/STF. Contudo, a parte recorrente sequer interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, deixando inatacado o argumento da incidência daquele Enunciado, o que induz ao não conhecimento do agravo. 



    Sustenta a embargante que há erro material na decisão ora recorrida, pois (a) “ao contrário do consignado, não foram apresentados dois recursos extraordinários contra a mesma decisão ou mesmo contra a mesma questão. O apelo Doc nº 12 foi interposto contra o acórdão Doc. nº 5, ao passo em que o recurso Doc. nº 44 impugnou o julgado colegiado Doc. nº 27, que modificou aquele primeiro, fazendo surgir um novo quadro jurídico, com novos fundamentos, passíveis de recurso diverso” (fl. 3, Doc. 265); (b) “após a publicação do acórdão proferido em juízo de retratação positivo (Doc. nº 27), o recurso extraordinário Doc. nº 12 perdeu o objeto, eis que apresentado contra acórdão tornado sem efeito pela adequação do Colegiado à tese de repercussão geral. Ou seja, o apelo Doc. nº 12 sequer poderia ter sido examinado, eis que prejudicado pela nova decisão” (fl. 3, Doc. 265); e (c) “daí o erro material identificado, na medida em que o recurso extraordinário pendente de análise por essa Ex. Corte é o Doc. nº 44, que atende a todos os requisitos de conhecimento” (l. 3, Doc. 265). 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Inexiste o erro material apontado. 



    No primeiro acórdão o Tribunal de origem assentou que “a atualização monetária da requisição de pagamento expedida em 2005 (EVENTO 27, DEMTRANSF16) se trata de situação já consolidada pelo decurso do tempo, sendo que o pagamento foi efetivado de acordo com a legislação em vigor até então” (Doc. 5, fl. 4).



    E, no acórdão (Doc. 31) dos Embargos de Declaração opostos contra o segundo acórdão proferido em juízo de adequação ao Tema 96 (Doc. 27), a Corte Regional consignou “a discussão posta nos autos, em relação ao índice de correção monetária, se refere ao período posterior à expedição da requisição de pagamento, que foi efetuada de acordo com as diretrizes fixadas pelo CJF, tratando-se de situação já consolidada pelo decurso do tempo, sendo que o pagamento foi efetivado de acordo com a legislação em vigor até então” (Doc. 31, fl. 4). 



    Ou seja, o Tribunal de origem, no segundo acórdão, apenas ratificou o que já havia registrado no primeiro aresto.



    A parte recorrente, por sua vez, apresentou dois Recursos Extraordinários (Docs. 12 e 44) debatendo a mesma questão. 



    Logo, como pontuado na decisão embargada, não é possível à parte que não interpôs Agravo da decisão que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário, apresentar um segundo apelo combatendo os mesmos fundamentos que já foram aduzidos pelo Tribunal de origem em acórdão anterior.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente